Tribunal: TJPA
Processo: 0013225-81.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013225-81.2009.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

PROCURADOR: BRENDA QUEIROZ JATENE

APELADO: ELIZARIO T DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ADEQUAÇÃO DO JULGADO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
.
IPTU. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL.
DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO DÉBITO FISCAL AFASTADA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
Uma vez firmado entendimento pelo Tribunal Superior, cabe a retomada do feito e adequação do julgado aos termos de paradigma decidido em sede de repercussão geral. Inteligência do art. 1040, inciso II, do CPC;

II - A relatora originária do presente processo, Exma. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, monocraticamente, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Belém contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em desfavor do recorrido,
afastando a prescrição intercorrente dos exercícios de 2005, 2006, 2007 e 2008 do
débito tributário do apelado e mantendo a prescrição originária do exercício de 2004;

III - O apelante interpôs Recurso Especial em face do acórdão nº 129.636, oriundo da então nominada 3ª Câmara Cível Isolada, que negou provimento ao Agravo Interno interposto em decorrência da decisão monocrática proferida pela ilustre relatora originária do presente recurso;

IV - O recurso foi submetido à análise da Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais deste egrégio Tribunal, tendo o Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, no exercício da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, proferido decisão arguindo que o acórdão recorrido, salvo melhor juízo, diverge do entendimento firmado no julgamento do do REsp nº 1.658.517 (tema 980) do colendo Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual, determinou a remessa do processo ao órgão julgador para, se assim o enteder, realizasse juízo de retratação;

V - O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar
os Recursos Especiais nº 1.641.011/PA e nº 1.658.517/PA, fixou a tese de que o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação
.
Além disso, estipulou que se o calendário de pagamento do referido tributo fixar duas datas diferentes para pagamento, considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2° cota, surgindo, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário;

VI –
In casu,

o apelante ajuizou uma Ação de Execução Fiscal em desfavor do recorrido, cobrando o IPTU referente aos exercícios de 2004 a 2008, tendo
o Juízo
a quo
decretado a prescrição originária do débito tributário do apelado relativo ao exercício de 2004, entretanto, o débito fiscal relativo ao referido exercício não se encontra prescrito, motivo
pelo qual, a modificação da sentença monocrática é medida que se impõe;

VII
–
Recurso conhecido e provido, afastando a prescrição decretada
do débito fiscal referente ao exercício do ano de 2004, com a determinação do

regular prosseguimento da execução fiscal referente ao referido crédito tributário.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de novo julgamento

do
Recurso de Apelação
interposto pelo
Município de Belém,
em atenção à sistemática dos recursos repetitivos, em decorrência da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em desfavor de
Elizário T. de Oliveira,
julgou extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 269, inciso IV, do CPC/73, em razão de ter ocorrido à prescrição originária do d
ébito fiscal do recorrido referente ao exercício 2004 e a prescrição intercorrente dos exercícios de 2005, 2006, 2007 e 2008.

Nas razões recursais, o ora apelante aduziu, em síntese, a inocorrência da prescrição do débito fiscal do recorrido.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente apelo, com a reforma da sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

A relatora originária do presente apelo, Exma. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, através da decisão monocrática de
Num. 4358834 - Pág. 3
/8, deu parcial provimento ao recurso, afastando a prescrição intercorrente dos exercícios de 2005, 2006, 2007 e 2008.

.

O recorrente interpôs Agravo Interno em razão da decisão monocrática supramencionada (
Num. 4358835 - Pág. 1
/6), tendo o referido recurso sido julgado improvido, à unanimidade, pela à época nominada 3ª Câmara Cível Isolada deste egrégio Tribunal.

O apelante interpôs Recurso Especial em face do acórdão nº 129.636 (Num. 4358837 - Pág. 1
/6)
, oriundo da decisão que negou provimento ao Agravo Interno interposto.

O recurso foi submetido à análise da Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais deste egrégio Tribunal, tendo o Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, no exercício da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, proferido decisão arguindo que o acórdão recorrido, salvo melhor juízo, diverge do entendimento firmado no julgamento do REsp nº 1.658.517 (tema 980) do colendo Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual, determinou a remessa do processo ao órgão julgador para, se assim entender, realizar juízo de retratação, conforme preceitua o art. 1.030, inciso II, e art. 1.041, inciso II, do NCPC (Num. 4358838 - Pág. 5
/6)
.

Em decorrência da Emenda Regimental nº 05/2016, a nobre relatora optou por compor uma Turma de Direito Privado, o que provocou redistribuição do presente processo, vindo o mesmo à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Inicialmente, ressalto que conforme preceitua o art. 14, do NCPC, a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

A sentença recorrida foi publicada antes de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015.

Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos no antigo Código de Processo Civil.

MÉRITO

O presente recurso tem por objetivo reformar a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que decretou a prescrição originária do débito tributário do apelado relativo ao exercício de 2004.

Ressalto, inicialmente, que durante um longo tempo o entendimento majoritário do colendo Superior Tribunal de Justiça era no sentido de que o débito fiscal oriundo de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) tinha sua constituição definitiva com a notificação do contribuinte por meio da entrega do carnê no seu endereço, entretanto, havia uma certa dificuldade de se comprovar a data do efetivo recebimento do carnê pelo contribuinte.

Em razão do imbróglio existente acerca do termo inicial para efeitos da contagem do prazo prescricional de débitos fiscais oriundos de IPTU, o colendo STJ, ao julgar
os Recursos Especiais nº 1.641.011/PA e nº 1.658.517/PA, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, sob a Relatoria do eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, fixou a tese de que
“(i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu”
.

Destarte, ficou estabelecido que o

termo inicial para contagem da prescrição originária para cobrança de créditos tributários oriundos de IPTU começa a
fluir somente após o vencimento do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação
(pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397 do STJ).

Cabe ressaltar que a data de vencimento fixada em lei local deve ser amplamente divulgada através de calendário de pagamento.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça esclareceu que no caso do calendário de pagamento fixar duas datas diferentes para pagamento em parcela única, cada qual contando com um percentual de desconto diferente,
considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2° cota única,
surgindo, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário.

No caso dos autos
, o apelante ajuizou uma Ação de Execução Fiscal em desfavor da recorrida, cobrando o IPTU referente aos exercícios de 2004 a 2008 de um imóvel pertencente ao apelado.

No momento da propositura da referida ação, ocorrida no dia 04/03/2009, o crédito tributário relativo ao exercício do ano de 2004 não havia sido alcançado pela prescrição, segundo o entendimento supramencionado, visto que o termo inicial do prazo prescricional (dia seguinte à data estipulada para o vencimento da 2° cota única, segundo o decidido no REsp 1.658.517/PA) seria no dia 06/03/2004, e, a partir de então, é contado o prazo de cinco anos previsto no art. 174, do CTN.

Sendo assim, no momento da propositura da presente ação, ocorrida no dia 04/03/2009, conforme salientei anteriormente, o crédito tributário relativo ao exercício de 2004 não havia sido alcançado pela prescrição, motivo pelo qual, a sentença proferida pela autoridade de 1º grau deve ser modificada.

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte julgado deste egrégio Tribunal:

“RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. AÇÃO EXECUTIVA PROPOSTA NO QUINQUIDIO LEGAL DO LANÇAMENTO DO IMPOSTO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1
. É de sabença que em se tratando do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), cujo lançamento se opera de ofício, a Fazenda Pública dispõe do prazo prescricional quinquenal para a execução do seu crédito tributário, conforme a regra prevista no artigo 174 do Código Tributário Nacional (CTN), que começa a fluir após o vencimento do prazo estabelecido em legislação local para o vencimento da exação. 2. Na hipótese em questão debatida nos autos, na qual o contribuinte dispõe de duas ou mais datas diferentes para pagamento em parcela única do tributo, 1ª cota única com 15% (quinze por cento) de desconto no vencimento em 05/02 e 2ª cota única com 10% (dez por cento) de desconto e vencimento em 05/03, considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2ª cota única, ou seja, dia 05/03 de cada ano. 3. No caso concreto, o crédito relativo ao exercício ao imposto Territorial e Predial Urbano (IPTU) do ano de 2004 teve o seu início do prazo prescricional em 06/03/2014, dia seguinte à data de estipulada para o vencimento da exação, qual seja 05/03/2004, data do vencimento da cota única com desconto de 10% (dez por cento), conforme calendário fiscal do referido exercido. Logo, considerando que a propositura da ação executiva se deu em 03/02/2009, tem-se que a mesma foi proposta no prazo quinquenal previsto na lei tributária, pelo que não há falar em prescrição do imposto relativo ao ano de 2004. 4. Readequação de acórdão em conformidade com o artigo 1.040, II do CPC/15. Agravo de instrumento do Município de Belém provido. À unanimidade.
(Proc. nº 0005391-42.2009.8.14.0301; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura; j. 05/08/2019; p. 28/08/2019)”

Por conseguinte, a sentença recorrida deve ser reformada, sendo afastada a prescrição do débito tributário em relação ao exercício do ano de 2004.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do recurso de Apelação,
e, no mérito
, dou-lhe provimento,
afastando a prescrição decretada do IPTU referente ao exercício do ano de 2004, com a determinação d
o
regular prosseguimento da execução fiscal referente ao referido crédito tributário.

É como voto.

Belém,
19
de
abril
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 27/04/2021